Tribunal: STJ
Processo: 0469380-17.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1056173 - MS(2025/0469380-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JOELCIO MARQUES DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADA
: MAIZE HERRADON FERREIRA - MS012127
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA.
CRITÉRIO CRONOLÓGICO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus
impetrado em substituição ao recurso próprio, em razão da ausência de flagrante
ilegalidade no ato judicial impugnado.
2. O juízo da execução penal indeferiu o pedido de comutação de pena previsto no
Decreto no
sob o fundamento de que o agravante não havia cumprido os
11.846/2023,
requisitos objetivos exigidos, especialmente o cumprimento de
da pena relativa ao
2/3
crime impeditivo.
3. Nas razões do agravo, o recorrente alegou ilegalidade e inconstitucionalidade na
aplicação do critério cronológico para análise dos benefícios da execução penal,
sustentando que as penas deveriam ser executadas de forma conjunta e fracionada, e não
individualizada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação do critério cronológico para
análise dos benefícios da execução penal, conforme previsto no Decreto no 11.846/2023,
é válida e se o agravante preenche os requisitos objetivos para a concessão da comutação
de pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O
não foi conhecido por ser utilizado como substituto de recurso
habeas corpus
próprio, conforme entendimento consolidado pelo STJ e STF, salvo em casos de
flagrante ilegalidade, o que não foi constatado no caso concreto.
Documento eletrônico VDA54729934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:00
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: d1c61ac6-5b65-4a67-a34c-1620a0e1e34a

6. O Decreto no
estabelece requisitos objetivos para a concessão de
11.846/2023
comutação de pena, incluindo o cumprimento de frações específicas da pena, que não
foram atendidos pelo agravante.
7. A jurisprudência do STJ confirma que, em casos de concurso de crimes na execução
penal, deve ser observada a ordem cronológica na execução das penas de igual espécie,
não sendo possível a execução conjunta e fracionada das penas.
8. A modificação do acórdão impugnado demandaria o revolvimento do conjunto fático-
probatório, o que é incompatível com os limites da via do habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, salvo em
habeas corpus
2.
casos de flagrante ilegalidade.
A concessão de comutação de pena está condicionada
ao cumprimento dos requisitos objetivos previstos no Decreto Presidencial regulador do
3.
benefício.
Na execução penal, em casos de concurso de crimes, deve ser observada a
4.
ordem cronológica na execução das penas de igual espécie.
O revolvimento do
conjunto fático-probatório é incompatível com os limites da via do
.
habeas corpus
Dispositivos relevantes citados:
XII; CPP,
§ 2o; Decreto no
arts. 3o e 9o.
CF/1988, art. 84,
art. 654,
11.846/2023,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 535.063-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em
10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27.03.2020;
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
668.982/MS,
14.09.2021; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
577.548/MS,
Turma, julgado em 02.03.2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
26/02/2026
04/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54729934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:00
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: d1c61ac6-5b65-4a67-a34c-1620a0e1e34a

AgRg no HABEAS CORPUS No 1056173 - MS (2025/0469380-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JOELCIO MARQUES DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADA
: MAIZE HERRADON FERREIRA - MS012127
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA.
CRITÉRIO CRONOLÓGICO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus
impetrado em substituição ao recurso próprio, em razão da ausência de flagrante
ilegalidade no ato judicial impugnado.
2. O juízo da execução penal indeferiu o pedido de comutação de pena previsto no Decreto
no 11.846/2023, sob o fundamento de que o agravante não havia cumprido os requisitos
objetivos exigidos, especialmente o cumprimento de 2/3 da pena relativa ao crime
impeditivo.
3. Nas razões do agravo, o recorrente alegou ilegalidade e inconstitucionalidade na
aplicação do critério cronológico para análise dos benefícios da execução penal,
sustentando que as penas deveriam ser executadas de forma conjunta e fracionada, e não
individualizada.
Documento eletrônico VDA53233173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 17:15:13
Código de Controle do Documento: fefddd95-608a-423a-bc7f-a6ccaf9a7787

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação do critério cronológico para
análise dos benefícios da execução penal, conforme previsto no Decreto no 11.846/2023, é
válida e se o agravante preenche os requisitos objetivos para a concessão da comutação de
pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O
não foi conhecido por ser utilizado como substituto de recurso próprio,
habeas corpus
conforme entendimento consolidado pelo STJ e STF, salvo em casos de flagrante
ilegalidade, o que não foi constatado no caso concreto.
6. O Decreto no 11.846/2023 estabelece requisitos objetivos para a concessão de comutação
de pena, incluindo o cumprimento de frações específicas da pena, que não foram atendidos
pelo agravante.
7. A jurisprudência do STJ confirma que, em casos de concurso de crimes na execução
penal, deve ser observada a ordem cronológica na execução das penas de igual espécie, não
sendo possível a execução conjunta e fracionada das penas.
8. A modificação do acórdão impugnado demandaria o revolvimento do conjunto fático-
probatório, o que é incompatível com os limites da via do habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, salvo em
habeas corpus
2.
casos de flagrante ilegalidade.
A concessão de comutação de pena está condicionada ao
cumprimento dos requisitos objetivos previstos no Decreto Presidencial regulador do
3.
benefício.
Na execução penal, em casos de concurso de crimes, deve ser observada a
4.
ordem cronológica na execução das penas de igual espécie.
O revolvimento do conjunto
fático-probatório é incompatível com os limites da via do
.
habeas corpus Dispositivos
relevantes citados:
CF/1988,
XII; CPP,
§ 2o; Decreto no 11.846/2023, arts. 3o e 9o.
art. 84,
art. 654,
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA53233173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 17:15:13
Código de Controle do Documento: fefddd95-608a-423a-bc7f-a6ccaf9a7787

STJ, HC 535.063-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em
10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27.03.2020;
STJ, AgRg no HC 668.982/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
14.09.2021; STJ, AgRg no HC 577.548/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em 02.03.2021.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOELCIO MARQUES DE
SOUZA em face de decisão proferida, às fls. 32-37, que não conheceu do
.
habeas corpus
Consta dos autos que o juízo da execução penal indeferiu o pedido de
comutação prevista no Decreto n.o 11.846/2023.
Nas razões do agravo, às fls. 43-51, a parte recorrente explica que se busca,
exclusivamente, o reconhecimento da ilegalidade e inconstitucionalidade da adoção do
“critério cronológico” para análise dos benefícios da execução penal, dentre os quais se
inclui o indulto e comutação pena.
Afirma que a situação não demanda revolvimento do conjunto fático-probatório.
Insiste que a execução das penas se dá em conjunto, de forma fracionada para a
pena de cada crime, e não de forma individualizada, em que se executa o delito mais antigo
para depois se iniciar a execução do próximo, como ilegalmente é entendido quando
aplicado o chamado “critério cronológico”.
Requer o conhecimento e provimento do presente recurso, facultado o juízo de
retratação, a fim de, ao final, ser reformada a decisão atacada e a ordem de impetração
concedida.
Ao manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia consiste na possibilidade de concessão de benefício previsto no
Decreto n 11.846/2023 afastando a aplicação do critério cronológico para o cálculo das
penas.
A presente impetração investe contra acórdão, funcionando como substituto do
recurso próprio, motivo pelo qual não deve ser conhecida. A 3a Seção, no âmbito do HC
Documento eletrônico VDA53233173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 17:15:13
Código de Controle do Documento: fefddd95-608a-423a-bc7f-a6ccaf9a7787

535.063-SP, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em
e o
10/06/2020,
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AgRg no HC 180.365, de relatoria da
Ministra Rosa Weber, julgado em
consolidaram a orientação de que não cabe
27/03/2020,
substitutivo ao recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o
habeas corpus
não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante
ilegalidade no ato judicial impugnado.
Também não vislumbro a presença de coação ilegal que desafie a concessão da
ordem de ofício, em observância ao § 2o do artigo 654 do Código de Processo Penal.
Isso porque a moldura fática do acórdão impugnado indica que o agravante não
preencheu os requisitos legais para a comutação da pena, pois não cumpriu 2/3 da pena
relativa ao crime impeditivo. Confira-se a percuciente fundamentação do julgado
impugnado, que adoto como razões complementares de decidir (fls. 21-25):
Consta dos autos SEEU n.° 0047650-16.2012.8.12.0001, que o
reeducando Joelcio Marques de Souza, cumpre pena total de 18 (dezoito)
anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, atualmente em
regime fechado, pela prática dos delitos delitos de roubo, uso de
documento falso e tráfico de drogas, conforme último relatório da
situação processual executória a mov 576.1.
Extrai-se dos autos que o reeducando requereu a concessão da
comutação de pena, contudo o pleito restou indeferido nos seguintes
termos (f. 20):
"(...) O pedido não pode ser acolhido. Explico. Observa-
se que o sentenciado não preenche os requisitos necessários à
comutação, uma vez que, conforme a análise do relatório da
situação processual executória, até
não havia cumprido
25/12/2023,
1/5 da pena dos crimes não impeditivos mais 2/3 da pena dos crimes
impeditivos, não preenchendo o requisito objetivo exigido pelo
artigo 3o, caput e artigo 9°, parágrafo único, do Decreto no 11.846
/2023. Dessa forma, com base no artigo 3o, caput e artigo 9°,
parágrafo único, ambos do Decreto n° 11.846/2023, INDEFIRO o
pedido de comutação formulado no evento 537.1.(...)"
Irresignado, postula pela reforma da decisão, alegando que
preenche todos os requisitos legais exigidos para a concessão do
benefício, uma vez que, por ser primário e possuir condenação por crime
impeditivo (tráfico de drogas), precisaria ter cumprido até
1/5
25/12/2023,
da pena relativa aos crimes comuns, além de 2/3 da pena do crime
impeditivo, totalizando 06 anos e 09 dias de reclusão, sendo que até a
referida data já havia cumprido 08 anos 08 meses e 08 dias.
Em que pese o esforço defensivo, no caso em tela, tenho que
não assiste razão ao agravante.
[...]
Assim, observa-se que, no caso do reeducando, o Decreto
exige o cumprimento de 1/4 da pena referente aos crimes comuns, eis que
Documento eletrônico VDA53233173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 17:15:13
Código de Controle do Documento: fefddd95-608a-423a-bc7f-a6ccaf9a7787

reincidente, e 2/3 da reprimenda relativa ao crime impeditivo até a data da
publicação do Decreto, o que o agravante entende satisfeito, já que, até
teria cumprido 8 anos, 8 meses e 8 dias da reprimenda total.
25/12/2023,
Contudo, apesar desse cumprimento referente à pena unificada,
isso não demonstra que até a data base do Decreto houve o cumprimento
de 2/3 do crime impeditivo, eis que havendo concurso de crimes na
execução penal, deve ser observada a ordem cronológica na execução das
penas de igual espécie. Nesse sentido:
[...]
Sendo assim, considerando que a condenação pelo delito de
roubo, com pena de 11 anos e 5 meses, é a mais antiga (transito em
julgado –
, esta deve ser executada primeiro, respeitando a
10/10/2011)
ordem cronológica.
Superado este ponto, observa-se que até o dia 25 de Dezembro
de 2023, o agravante havia cumprido 8 anos, 7 meses e 16 dias da pena
referente aos delitos não impeditivos, não tendo, se quer, iniciado a
reprimenda referente ao delito de tráfico de drogas, sendo possível
concluir, portanto, que os requisitos dispostos nos arts. 3.° e 9.° do
Decreto Presidencial n.° 11.846/2023 não restaram preenchidos.
[...]
Portanto, respeitado o entendimento do recorrente, entendo que
a decisão agravada não merece reparos, porquanto proferida em
consonância com os requisitos exigidos no Decreto em questão, de modo
a não ser possível a concessão da comutação ao agravante, quando não
cumprida a fração de 2/3 da pena relativa ao crime impeditivo.

Ora, para a concessão do indulto, é necessário o preenchimento dos requisitos
previstos no respectivo Decreto Presidencial. Já o referido decreto, bem verdade, prevê os
critérios para a concessão do indulto nos seguintes termos:
Art. 2o Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e
migrantes:
[...]
XV - condenadas por crime contra o patrimônio cometido sem
grave ameaça ou violência a pessoa, desde que tenham cumprido um
quinto da pena, se não reincidente, ou um quarto da pena, se reincidente, e
reparado o dano até 25 de dezembro de 2023, exceto se houver
inocorrência de dano ou incapacidade econômica de repará-lo; e
XVI - condenadas a pena privativa de liberdade por crime
contra o patrimônio, cometido sem grave ameaça ou violência a pessoa,
com valor do bem estimado não superior a um salário mínimo, desde que
tenham cumprido, no mínimo, cinco meses de pena privativa de
liberdade, até 25 de dezembro de 2023.

Como amplamente consabido, o indulto e a comutação de penas, instrumentos
de política criminal à disposição do Poder Executivo, submetem-se aos requisitos
expressamente previstos no decreto presidencial regulador do benefício.
Documento eletrônico VDA53233173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 17:15:13
Código de Controle do Documento: fefddd95-608a-423a-bc7f-a6ccaf9a7787

Consoante a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a interpretação
extensiva das restrições contidas no decreto concessivo de comutação/indulto de penas
consiste, nos termos do
XII, da Constituição Federal, em invasão à competência
art. 84,
exclusiva do Presidente da República, motivo pelo qual, preenchidos os requisitos
estabelecidos na norma legal, o benefício deve ser concedido, sob pena de ofensa ao
princípio da legalidade.
Nesse sentido:
"[...]
1. Na dicção do Supremo Tribunal Federal, a concessão
de indulto natalino é um instrumento de política criminal e carcerária
adotada pelo Executivo, com amparo em competência constitucional, e
encontra restrições apenas na própria Constituição que veda a concessão
de anistia, graça ou indulto aos crimes de tortura, tráfico de drogas,
terrorismo e aos classificados como hediondos.
2. No julgamento da ADI 5.874, na qual se deliberava sobre a
constitucionalidade do Decreto n. 9.246/2017, o plenário do Supremo
Tribunal Federal, por maioria, afirmou a "Possibilidade de o Poder
Judiciário analisar somente a constitucionalidade da concessão da
, que deve ser entendido como juízo
, e não o mérito
clementia principis
de conveniência e oportunidade do Presidente da República, que poderá,
entre as hipóteses legais e moralmente admissíveis, escolher aquela que
entender como a melhor para o interesse público no âmbito da Justiça
Criminal". Secundando tal orientação, esta Corte vem entendendo que
"O indulto é constitucionalmente considerado como prerrogativa do
Presidente da República, podendo ele trazer no ato discricionário e
privativo, as condições que entender cabíveis para a concessão do
benefício, não se estendendo ao judiciário qualquer ingerência no âmbito
" (AgRg no HC n. 417.366/DF, relator Ministro Joel
de alcance da norma
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
21/11/2017,
30/11/2017.
).(...)"
(AgRg no HC n. 824.625/SP, Quinta Turma, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
grifei).
26/6/2023,

Verifica-se que o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com
a disciplina dada pelo Decreto n. 11.846/2023 e não destoa da jurisprudência desta Corte
Superior de Justiça, no sentido de que somente é possível a concessão do indulto ou
comutação de pena desde que o apenado tenha cumprido os requisitos e as frações de
cumprimento de pena exigidos pelo respectivo Decreto Presidencial, o que não ocorreu na
hipótese.
A Corte
assentou que o apenado não faria jus ao benefício, pois o
a quo
reeducando, até o dia
havia cumprido 8 anos, 7 meses e 16 dias da pena
25/12/2023,
Documento eletrônico VDA53233173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 17:15:13
Código de Controle do Documento: fefddd95-608a-423a-bc7f-a6ccaf9a7787

referente aos delitos não impeditivos, não tendo, sequer, iniciado a reprimenda referente ao
delito de tráfico de drogas, não adimplindo, portanto, o requisito objetivo de cumprimento
de 2/3 da pena relativa ao crime impeditivo.
Destacou, também, que havendo concurso de crimes na execução penal, deve
ser observada a ordem cronológica na execução das penas de igual
espécie, interpretação em concordância com a jurisprudência desta Corte Superior.
De fato, em se tratando de 2 (duas) ou mais condenações, a todas imposta pena
de reclusão, como no caso dos autos, a despeito de os delitos hediondos serem
considerados de natureza mais grave em relação aos crimes comuns, não há falar em
reprimenda mais grave em razão da natureza do crime praticado, devendo ser aplicado o
critério cronológico para fins de resgate das reprimendas.
Nesse sentido:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
EXECUÇÃO PENAL. CRIMES HEDIONDO E
HABEAS CORPUS.
COMUM. PENAS DA MESMA ESPÉCIE (RECLUSÃO). AUSÊNCIA
DE REPRIMENDA MAIS GRAVE. ORDEM CRONOLÓGICA DE
CUMPRIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Na hipótese de existirem duas ou mais condenações, a todas
imposta pena de reclusão, não há falar em reprimenda mais grave em
razão da natureza do crime praticado, se hediondo ou comum, devendo
ser aplicado o critério cronológico na ordem de cumprimento das penas.
Precedentes desta Corte Superior.
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 668.982/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
14/9/2021,
20/9/2021.

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.

INEXISTÊNCIA
DE
VIOLAÇÃO
AO
PRINCÍPIO
DA
COLEGIALIDADE. EXECUÇÃO. CRIMES HEDIONDO E COMUM.
IRRELEVÂNCIA. PENAS DA MESMA ESPÉCIE. RECLUSÃO.
AUSÊNCIA DE PENA MAIS GRAVE. ORDEM DE PRECEDÊNCIA
NA EXECUÇÃO DAS PENAS. CRONOLOGIA.
[...]
2. 'A despeito do delito hediondo ser considerado mais grave
em relação ao crime comum, se a reprimenda privativa de liberdade
aplicada para ambos for de reclusão, não há falar em pena mais grave em
razão da natureza do crime praticado e, pois, em incidência da regra do
do CP. Precedentes' (AgRg no HC n. 406.980/SC, relator o
art. 76
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de
grifei).
27/3/2018,
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC 577.548/MS, Rel. Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe
.
2/3/2021,
10/3/2021)
Documento eletrônico VDA53233173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 17:15:13
Código de Controle do Documento: fefddd95-608a-423a-bc7f-a6ccaf9a7787

De toda forma, a modificação do acórdão de origem, para concluir pela
concessão da benesse, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos
da execução penal, o que é incompatível com os estreitos limites da via do habeas corpus
(AgRg no HC n. 817.562/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe
de
AgRg no HC 812.438/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de
30/6/2023;
HC n. 704.718/SP, Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de
e
29/6/2023;
23/5/2023;
AgRg no HC 811.106/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
.
22/6/2023)
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer
argumento apto a ensejar a
da decisão ora agravada, devendo ser mantida por
alteração
seus próprios fundamentos. Acerca do tema: AgRg no HC n. 804.533/PE, Quinta Turma,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
e AgRg no HC n. 659.003/SP,
17/3/2023;
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 30/3/2023.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53233173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 17:15:13
Código de Controle do Documento: fefddd95-608a-423a-bc7f-a6ccaf9a7787

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.056.173 / MS
Número Registro: 2025/0469380-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00476501620128120001 16048392120258120000 476501620128120001
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MAIZE HERRADON FERREIRA
ADVOGADA
: MAIZE HERRADON FERREIRA - MS012127
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PACIENTE
: JOELCIO MARQUES DE SOUZA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - COMUTAÇÃO DE
PENA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOELCIO MARQUES DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADA
: MAIZE HERRADON FERREIRA - MS012127
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Documento eletrônico VDA54689262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:10:42
Código de Controle do Documento: 5388783a-b449-401f-8b0c-dbbb3090be22

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54689262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:10:42
Código de Controle do Documento: 5388783a-b449-401f-8b0c-dbbb3090be22